Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703127-55.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE IVALDO DE SOUSA RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em ?acordo? sobre um ?plano de pagamento? de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do ?processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório? criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 2. Frustrada a tentativa de conciliação, é necessário verificar se há elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação. 3. Evidenciada a impossibilidade de imposição de um plano judicial compulsório de pagamento das dívidas remanescentes no prazo máximo de 5 (cinco) anos, não há justificativa para a instauração do processo de superendividamento, porquanto, nessas condições, o procedimento estará fadado ao insucesso. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando o que o procedimento especial de repactuação de dívidas previsto no artigo 104-A do CDC não foi observado, pois o juízo não iniciou o processo por superendividamento disposto no artigo 104-B do CDC. Afirma que “resta compreendido que houve violação à Lei Federal no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao passo que os julgadores ceifaram a marcha processual por acreditarem que dívidas com prazo superior a 60 meses inviabilizam a instauração do processo por superendividamento, no qual estabelece “medidas de temporização ou atenuação dos encargos” e “garantia, no mínimo, do valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida”. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS, OAB/MG 219.842, OAB/ES 33.242, OAB/DF 74.014 e OAB/RJ 251.757 e DANIEL SOUTO CHEIDA, OAB/SP 451.254 e OAB/ES 31.284. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador assentou que (ID 52189711): (...) Cinge-se a controvérsia em averiguar se estão presentes os requisitos legais para instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, tendo em vista que, em audiência de conciliação, a repactuação de dívidas não obteve êxito. A Lei n. 14.181/21, denominada de “Lei do Superendividamento”, possui a primordial finalidade, estritamente ligada ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de proteger o mínimo existencial aos que se encontram superendividados, e, por consequência, vulneráveis no aspecto econômico financeiro. O aludido diploma normativo estabeleceu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases: a primeira é a revisão e integração dos contratos e a segunda, posterior, refere-se à aferição do valor devido para, então, elaborar-se – com a ajuda ou não de um administrador ou perito – um plano de pagamento, que o art. 104-B denomina “plano judicial compulsório”.(...) Verifica-se que a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. Para tanto, na fase judicial, cumpre ao consumidor demonstrar, dentre outros, o preenchimento dos seguintes requisitos legais: (1) incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial (art. 54-A, § 1o do CDC); (2) ausência de má-fé ou fraude na obtenção das dívidas (art. 54-A, § 3o do CDC); (3) desvinculação entre as dívidas e a aquisição de produtos ou de serviços de luxo (art. 54-A, § 3o do CDC); (4) a dívida não seja oriunda de crédito com garantia real, crédito de financiamento imobiliário ou crédito rural (art. 104-A, § 1o do CDC). A “Lei do Superendividamento” assemelha-se à Lei de Recuperação Judicial (Lei n. 11.101/2005), pois busca fornecer meios ao consumidor, pessoa física, para reorganização e estabilização de sua saúde financeira mediante repactuação de suas dívidas, com todos os seus credores, de modo que este consiga adimplir com as obrigações contraídas, sem que isto prejudique e lhe prive do mínimo existencial. Haja vista a proteção principiológica dos interesses econômicos do consumidor, nada impede que o plano, na fase conciliatória, preveja uma forma de pagamento distinta da inicialmente ajustada, ou mesmo que suplante o período de 5 (cinco) anos previstos no art. 104-A, mormente quando considerável o valor global da dívida. De fato, é justamente em tal fase que o consumidor e seus credores entram em “acordo” sobre um “plano de pagamento”, com eventual apresentação de proposta, contraproposta e concessões mútuas, sob o risco de instauração de uma segunda fase, de cunho necessariamente judicial, com possibilidade de “plano judicial compulsório”. De se notar, então, que a primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados. Nessa feita, embora não haja imposição legal de que os credores aceitem as condições que vierem a ser oferecidas pelo apelante, fato é que a apresentação de tais termos deverão ser apresentadas em audiência conciliatória para submissão aos credores. Da melhor interpretação do Código de Defesa do Consumidor, não se cuida de faculdade atribuída ao órgão julgador, mas verdadeiro dever-fazer. A propósito, confiram as orientações do Conselho Nacional de Justiça[1]: Se não houver conciliação voluntária com algum dos credores do consumidor superendividado, o CDC prevê um segundo momento, com a instauração de processo especial, a ser iniciado somente pelo consumidor, de forma a recorrer a um juiz do superendividamento: trata-se do ‘processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes’ (art. 104-B), que tem duas fases (revisão-integração e plano de pagamento judicial compulsório). Nesta etapa, deve-se atentar para a possibilidade de revisão das práticas e cláusulas contratuais, a fim de que, afastadas eventuais abusividades, o consumidor proceda ao pagamento, ‘no mínimo, do valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço’, e após a quitação do plano conciliatório (art. 104-B, § 4o, do CDC). A valorização da elaboração do plano de pagamento consensual reflete a postura ética dos credores exigida na fase pré-contratual e concretiza o incentivo à cooperação consumidor-credor, oportunizando descontos e a facilitação do pagamento. Assim, a fase judicial e contenciosa detém cunho residual, sendo mais rigorosa, de forma a incentivar a conciliação extrajudicial (e mesmo a prevenção do superendividamento), mencionadas anteriormente. A ênfase na conciliação reforça a cultura da cooperação e do pagamento das dívidas. Ademais, não há sequer regramento legal que determine a apresentação da proposta já na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que, como visto alhures, as partes podem transigir sobre os seus termos. Com efeito, apenas quando frustrada a tentativa de conciliação é que os elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais serão analisados, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação. No caso dos autos, designada inicialmente audiência de conciliação, o acordo não se mostrou viável (id. 48936372). Em nova audiência de conciliação, houve acordo parcial, apenas com um dos credores (id. 48936446). Assim, frustrada a fase de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, o juízo a quo indeferiu a instauração da fase disciplinada no art. 104-B do CDC e julgou improcedente o pedido, por considerar absolutamente inexequível o plano de repactuação de dívidas apresentado, tornando inviável realizar o plano compulsório de pagamento no prazo máximo de 60 meses. Nesse sentido, a sentença deu a seguinte fundamentação (id. 48936520 – p. 5/6): (...) De fato, frustrada a fase de conciliação e evidenciada, desde logo, a impossibilidade de imposição de um plano judicial compulsório de pagamento das dívidas remanescentes no prazo máximo de 5 (cinco) anos, tal como disciplina o art. 104-B, § 4o, do CDC, nada justifica a instauração do processo de superendividamento, tendo em vista que, nessas condições, o procedimento estará fadado ao insucesso. (...) Embora na fase de conciliação, eventual acordo não esteja condicionado a um prazo máximo para o adimplemento, o plano de repactuação de dívida, a priori, deve obedecer ao prazo máximo de 5 (cinco) anos, o que não foi observado nos autos, conforme a proposta elaborada pelo autor (id. 48936327). Além disso, como anotado na sentença, dentre as dívidas a serem repactuadas, há contratações com prazo superior a 60 meses, tudo a evidenciar a impossibilidade de imposição de um plano compulsório que atenda aos requisitos legais, em especial, ao prazo máximo de 5 (cinco) anos. Enfim, como consignado pelo juízo singular, na realidade, “a real pretensão da parte autora, não é de repactuação, mas a revisão do contrato para, sem qualquer impugnação específica de cláusulas, tentar limitar o valor que pretende pagar pelos empréstimos contratados, o que acaba por violar a pacta sunt servanda e a própria autorização legislativa de repactuação de dívidas” (id. 48936520 – p. 6). Contudo, sem olvidar que, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas” (Súmula 381 do STJ), nada foi dito na petição inicial para revisão contratual, a fim de reduzir o valor ou suspender os descontos para pagamentos dos mútuos. De todo modo, cabe registrar que, em relação aos empréstimos com desconto em folha, sequer há informações de que não teriam observado a margem consignável (id. 48935905). Igualmente, nada foi questionado quanto aos descontos diretamente em conta corrente, o que, aliás, é plenamente possível, desde que autorizado em contrato. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS, OAB/MG 219.842, OAB/ES 33.242, OAB/DF 74.014 e OAB/RJ 251.757 e DANIEL SOUTO CHEIDA, OAB/SP 451.254 e OAB/ES 31.284. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028